Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020269-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada e indenização por danos morais” que lhe move A. R. L, representado por sua genitora Andrieli Piovezan Rocha, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa ré disponibilize o tratamento através do método “Pediasuit” ao autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por agora ao valor da causa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da ausência de cobertura para o tratamento pelo método “Pediasuit”, considerando que se trata de procedimento experimental e não constante do rol da ANS. Insurge-se ainda sobre a desproporcionalidade da penalidade fixada, afirmando que o valor afigura-se desarrazoado.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator